Tribunal: TJMT
Processo: 0005713-55.2009.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005713-55.2009.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SIKA S A - CNPJ: 33.081.704/0001-95 (APELANTE), VERA LUCIA DA CONCEICAO ARRUDA - CPF: 473.919.281-00 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), FONSECA & SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.907.882/0001-12 (APELADO), JURACYLENE APARECIDA VENANCIO SIQUEIRA - CPF: 034.849.876-42 (ADVOGADO), GAZAVE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.766.216/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE TÍTULO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FORNECIMENTO E EMPREITADA. VÍCIOS NA EXECUÇÃO DA OBRA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Dívida cumulada com Anulatória de Título, Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 84.975,41, determinando o cancelamento do protesto e condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões principais em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela ausência de realização de prova pericial técnica para aferir a origem dos vícios construtivos; (ii) saber se a ausência de citação da empresa GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA acarreta nulidade do processo por falta de litisconsorte passivo necessário; (iii) saber se a responsabilidade solidária entre as contratadas é aplicável ao caso, considerando a participação da SIKA S.A. apenas como fornecedora de materiais; e (iv) saber se o protesto da duplicata foi indevido e se gera direito à indenização por danos morais, considerando a aplicação da exceção do contrato não cumprido e o posterior pagamento do débito.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial não era imprescindível para o deslinde da controvérsia, pois a robusta prova documental constante dos autos, especialmente as correspondências eletrônicas trocadas entre as partes, evidencia inequivocamente o reconhecimento dos vícios pelas próprias requeridas e as tratativas para correção, dispensando conhecimentos técnicos especializados para a resolução da questão jurídica debatida.

4. A impossibilidade absoluta de citação da empresa GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA, após mais de 16 anos de tramitação processual, não acarreta nulidade do processo, aplicando-se a responsabilidade solidária prevista no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor entre todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento.

5. A relação jurídica caracteriza-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, sendo a fornecedora nos termos do artigo 3º do CDC, participando ativamente da cadeia de fornecimento e respondendo solidariamente pelos danos causados, independentemente da divisão interna de atribuições contratuais.

6. A retenção parcial do pagamento pela contratante fundamenta-se legitimamente na exceção do contrato não cumprido prevista no artigo 476 do Código Civil, pois a obra não foi concluída adequadamente, apresentando defeitos nas paredes reconhecidos pelas próprias contratadas, que se comprometeram a realizar reparos não efetivados satisfatoriamente.

7. O protesto da duplicata foi indevido, pois o título causal carecia de exigibilidade em razão do inadimplemento contratual decorrente dos vícios não sanados, caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais presumidos, sendo irrelevante o posterior pagamento do débito para afastar a responsabilidade pelos danos já causados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Nas relações de consumo envolvendo contratos de fornecimento e empreitada, todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da divisão interna de responsabilidades contratuais. 2. A exceção do contrato não cumprido justifica a retenção parcial do pagamento quando a obra apresenta vícios reconhecidos pelas próprias contratadas, tornando inexigível o débito objeto da duplicata protestada. 3. O protesto indevido de duplicata sem causa legítima gera dano moral presumido para pessoa jurídica, sendo irrelevante o posterior pagamento para afastar a indenização pelos danos já causados."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CC/2002, arts. 476 e 927; CDC, arts. 3º e 7º, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º e § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 24.04.2023; STJ, REsp 1.358.513/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 12.05.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.886.013/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIKA S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulatória de Título, Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito de R$ 84.975,41, determinou o cancelamento do protesto, condenou exclusivamente a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e julgou improcedente o pedido reconvencional.

Além disso,
condenou solidariamente as requeridas SIKA S.A. e FONSECA & SILVA ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 8.497,54) referente à obrigação de fazer/declaratória e c
ondenou exclusivamente a SIKA S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 4.500,00) e de 10% sobre o valor do pedido contraposto (R$ 8.497,54).

Em suas razões recursais, alega a apelante que a sentença deve ser declarada nula por configurar manifesto cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da ausência de realização de prova pericial técnica adequada e/ou vistoria
in loco
, imprescindíveis para aferir:
a)
a conformidade dos produtos com as especificações técnicas;
b)
o modo de aplicação (preparo do substrato, consumo, tempo de cura, condições ambientais);
c)
interferências de terceiros (projetistas, construtora, aplicadores).

Argumenta que “
para que o Juízo pudesse dirimir o ponto crucial da lide, se os vícios decorreram do produto (responsabilidade da SIKA) ou da má aplicação/execução (responsabilidade de terceiros), a produção de PROVA PERICIAL TÉCNICA se torna indispensável.”

Em preliminar, a apelante sustenta que a sentença e o processo são nulos de pleno direito por ausência de citação de partes que deveriam, obrigatoriamente, compor o polo passivo da demanda, pelo fato de que o contrato firmado entre as partes delimita a responsabilidade da apelante apenas quanto ao fornecimento dos materiais, sendo que as demais rés são as responsáveis pela execução/aplicação.

Afirma que
“
a Apelada moveu a ação com base em uma suposta falha que recai sobre o serviço de execução, mas não incluiu no polo passivo a empresa que de fato executou a obra. A condenação solidária imposta à SIKA S.A. e às corrés (FONSECA & SILVA, que era de Representação/Consultoria) sem a presença do executor principal da obra viola o princípio do contraditório e da ampla defesa.”

Requer o acolhimento da preliminar para anular a sentença e todos os atos processuais subsequentes à falta de citação da empresa executora, determinando-se o retorno dos autos à origem para que a apelada promova a citação da parte que deveria compor o polo passivo, sob pena de extinção do processo.

Aduz, ainda, que a sentença não enfrentou, de modo específico, as teses técnicas e probatórias essenciais à adequada resolução da controvérsia, citando: 1) cadeia técnica de fornecimento e aplicação; 2) traçabilidade dos lotes; 3) relatórios de desempenho e FISPQs; 4) boas práticas de obra; 5) excludentes de responsabilidade; 6) notas fiscais. limitando-se a uma análise genérica e conclusiva.

Em razão disso, requer a nulidade da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para novo julgamento, devidamente motivado e com apreciação integral das provas e argumentos constantes dos autos.

No mérito, afirma que a sentença incorreu em equívoco ao impor à SIKA S.A. responsabilidade solidária com as demais rés, sem que houvesse previsão legal ou contratual para tanto. Argumenta que a apelante figurou na relação contratual apenas como fornecedora de insumos/materiais, razão pela qual requer o afastamento da responsabilidade solidária, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ilegitimidade passiva da SIKA S.A. em relação aos vícios de execução da obra.

Pontua que a sentença acolheu a tese de inexistência do débito sob a égide da exceção do contrato não cumprido, mas que este julgamento contraria a realidade fática dos autos, por ser a dívida inexistente, por ter sido quitado pela própria parte autora.

Quanto ao dano moral, a apelante alega que o único fundamento utilizado para a condenação no importe de R$ 30.000,00, foi a suposta ilegalidade do protesto do título, sob o argumento de inexistência do débito, mas que esta conclusão não encontra amparo nos autos. Sustenta que há prova documental nos autos de que a empresa
BRF S.A. efetuou o pagamento do título no valor de R$ 84.852,91
, reconhecendo, portanto, a legitimidade da cobrança. Ademais, logo após a quitação do débito, a apelante, SIKA S.A., providenciou a exclusão do nome da apelada dos cadastros restritivos, o que ocorreu em 09/11/2009.

Relata, ainda, que a apelada possui 23 protestos registrados em seu nome, o que evidencia que eventual constrangimento ou abalo à imagem não decorreu do ato da SIKA S.A., mas de um histórico creditício próprio da empresa apelada.

Ao final, requer a anulação da sentença por manifesto cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para a devida produção da prova pericial técnica, essencial para dirimir a responsabilidade da apelante (fornecimento) e das corrés (execução).

No mérito, o provimento do recurso para afastar
a responsabilidade solidária da SIKA S.A., ou, subsidiariamente, reconhecer sua ilegitimidade passiva para responder por vícios na execução da obra, limitando sua responsabilidade ao fornecimento dos materiais. b)
Julgar improcedente a ação declaratória, reconhecendo a existência e a exigibilidade do débito de R$ 84.975,41, em face do pagamento efetuado pela apelada, e a consequente legalidade do protesto pela SIKA S.A. c) Julgar extinta a reconvenção (ação de cobrança) por perda superveniente do objeto, em razão do pagamento da dívida pela apelada, mantendo-se, contudo, a prova da exigibilidade do título. d) Afastar integralmente a condenação por danos morais (R$ 30.000,00), visto que o protesto constituiu exercício regular de direito e o nome da apelada foi excluído dos cadastros de restrição em 30/03/2009, antes da propositura da ação. e) Condenar a autora/apelada ao pagamento integral dos ônus da sucumbência da ação principal e da reconvenção. Subsidiariamente, reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para o mínimo legal de 10% do valor do proveito econômico obtido.

Em contrarrazões, a apelada
BRF S.A.
pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando a ausência do cerceamento de defesa, em razão da prova documental já produzida nos autos, citando as correspondências eletrônicas anexadas aos autos enfatizam a existência dos defeitos decorrentes do descumprimento da obrigação, não necessitando de provas complementares para elucidação do descumprimento contratual.

Ressalta que, devido ao lapso temporal do ajuizamento da demanda, o local em que foi realizada a obra não está nas mesmas condições que no momento da finalização da obrigação, sofrendo avarias de tempo e melhorias por outras empresas contratadas para sanar os vícios existentes. Sendo assim, a prova pericial estará comprometida, o que também assegura a correta decisão do juízo de primeiro grau.

Rebate que não é devida a nulidade do processo, mas sim a extinção sem resolução de mérito em relação à empresa GAZAVE, corré no processo, por ter sido encerrada definitivamente suas atividades, inexistindo sede ou estabelecimento em funcionamento, bem como que seus sócios faleceram, tornando inviável a citação pessoal.

Argumenta que a decisão foi devidamente motivada e fundamentada abordando tópico a tópico das arguições pleiteadas pelas partes, respeitando os princípios constitucionais de contraditório e ampla defesa, restando comprovada a participação ativa das empresas SIKA S.A e FONSECA & SILVA, na execução e nas tratativas para correção dos defeitos, não sendo cumpridas as obrigações contratuais, pelo fato de que “
a obra não foi concluída de maneira adequada, devido os defeitos nas paredes, a necessidade de correções e a ausência de reparo de danos.
”

Por fim, pleiteia pelo desprovimento do recurso de apelação com a manutenção da sentença.

Em contrarrazões, a apelada
FONSECA & SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – EPP
pugnou pelo não provimento do recurso, sustentando que a sentença analisou de forma detalhada o papel de cada ré e concluiu que à apelada Fonseca & Silva coube apenas atividade de consultoria técnica e intermediação comercial, sem qualquer participação direta na execução dos serviços ou emissão da duplicata protestada.

Sustenta que, dessa forma, não há nexo causal entre qualquer conduta da apelada Fonseca & Silva e os danos experimentados pela apelada BRF S.A., o que justifica sua isenção da responsabilidade civil, condenação em danos morais e pagamento de honorários.

Requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO. O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
SIKA S.A.,
em face da sentença proferida pelo Juízo 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Anulatória de Título, Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexigibilidade do débito de R$ 84.975,41, determinou o cancelamento do protesto, condenou exclusivamente a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e julgou improcedente o pedido reconvencional.

O recurso interposto preenche todos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele
conheço
e passo à análise das questões suscitadas.

Depreende-se dos autos que a demanda originou-se do
Contrato de Fornecimento e Empreitada nº 1806/2008
, firmado em 19/12/2008 entre BRF S.A. (sucessora de SADIA S.A.) e as requeridas SIKA S.A., FONSECA & SILVA REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA – EPP e GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, pelo qual as contratadas se obrigaram a fornecer materiais e prestar serviços para aplicação de produtos de manutenção no piso e parede do setor de abate de bovinos da unidade industrial da autora em Várzea Grande/MT.

O contrato foi firmado no montante total de R$ 262.775,90, distribuído da seguinte forma: à SIKA S.A. coube R$ 170.763,90 referente ao fornecimento de materiais e equipamentos; à FONSECA & SILVA foi atribuído R$ 26.342,00 correspondente aos serviços de consultoria técnica; e à GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA coube R$ 65.670,00 relativo aos serviços de mão de obra. O pagamento foi estabelecido em parcela única, 45 dias após a entrega da obra.

Segundo a
autora, Sadia S/A
, após a entrega da obra e inspeção pelos supervisores, constataram-se defeitos significativos nas paredes, que apresentaram ondulações e imperfeições, comprometendo a qualidade e funcionalidade do revestimento aplicado. Em razão dos vícios identificados, a autora efetuou o pagamento de apenas 50% do valor contratual (R$ 85.381,95), condicionando o pagamento do saldo remanescente (R$ 84.975,41) à conclusão dos reparos necessários.

Apesar das reiteradas solicitações e tratativas documentadas por correspondências eletrônicas, a autora afirma que a SIKA S.A. não realizou os reparos necessários e com o inadimplemento a ré encaminhou para protesto a Duplicata de Venda Mercantil nº 502338, no valor de R$ 84.975,41, correspondente exatamente ao saldo remanescente do contrato, o que motivou a ação judicial buscando a declaração de inexistência da dívida, a nulidade da duplicata protestada, o cancelamento do protesto, a exclusão do nome da autora dos órgãos de restrição ao crédito a condenação em danos morais.

A autora, fundamentou sua pretensão na existência de relação de consumo, na aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), na nulidade da duplicata emitida por ausência de causa legítima e na ocorrência de danos morais em decorrência do protesto indevido.

O Juízo de origem, após rejeitar as preliminares arguidas e julgar antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, I, do Código de Processo Civil, proferiu sentença que:

a) Extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à ré GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da impossibilidade absoluta de citação após mais de 16 anos de tramitação;

b) Julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: (i) declarar a inexigibilidade da dívida no valor de R$ 84.975,41, objeto da Duplicata nº 502338, reconhecida a responsabilidade solidária contratual entre SIKA S.A. e FONSECA & SILVA; (ii) declarar a nulidade da referida duplicata por ausência de causa; (iii) determinar o cancelamento definitivo do protesto; (iv) condenar exclusivamente a SIKA S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00, com correção monetária pelo INPC a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o protesto;

c) Julgou improcedente o pedido contraposto formulado pela SIKA S.A.;

d) Condenou solidariamente as requeridas SIKA S.A. e FONSECA & SILVA ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa (R$ 8.497,54) referente à obrigação de fazer/declaratória;

e) Condenou exclusivamente a SIKA S.A. ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 4.500,00) e de 10% sobre o valor do pedido contraposto (R$ 8.497,54).

O magistrado fundamentou sua decisão na caracterização de relação de consumo, na responsabilidade solidária dos fornecedores (art. 7º, parágrafo único, do CDC), na aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), na nulidade da duplicata por ausência de causa e na presunção de dano moral decorrente de protesto indevido de título sem causa legítima.

A controvérsia cinge-se, em essência, à análise da regularidade de um protesto de duplicata mercantil, decorrente de um complexo contrato de fornecimento de materiais e empreitada, e às consequências jurídicas daí advindas. A apelante,
SIKA S.A.,
insurge-se contra a sentença que, acolheu a tese da apelada,
BRF S.A.
, declarou a inexigibilidade do débito e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente passo a análise das preliminares arguidas nas razões do recurso.

A apelante,
Sika S/A
, defende a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em virtude do julgamento antecipado do mérito sem a produção da prova pericial técnica oportunamente requerida. Sustenta que tal prova seria o único meio idôneo para dirimir o ponto central da lide:
a origem dos vícios construtivos, se decorrentes da qualidade dos produtos por ela fornecidos ou da imperícia na aplicação por terceiros (mão de obra defeituosa)
.

Pontua que é apenas a fabricante e fornecedora de materiais e produtos químicos e não pode ser responsável pela obra não ter sido entregue nas condições do contrato, apresentando “
ondulações
nas paredes”.

A preliminar suscitada
não merece acolhimento
. O julgamento antecipado da lide, sem a realização de prova pericial, não configura cerceamento de defesa quando o magistrado dispõe de elementos suficientes para formar seu convencimento acerca da controvérsia posta nos autos. No caso em exame, verifica-se que o juízo de origem fundamentou adequadamente sua decisão, amparando-se na robusta prova documental constante dos autos, especialmente nas correspondências eletrônicas trocadas entre as partes, as quais evidenciam, de forma inequívoca, o reconhecimento dos vícios pelas próprias requeridas, bem como as tratativas encetadas para a devida correção.

Nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, incumbe ao magistrado o poder-dever de determinar a produção das provas que entender necessárias ao deslinde da causa, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias. Trata-se da concretização do princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o juiz, na qualidade de destinatário final da prova, possui discricionariedade técnica para avaliar a necessidade e a pertinência de sua produção.

No caso concreto, a controvérsia instaurada não demandava conhecimentos técnicos especializados que justificassem, de forma imprescindível, a realização de perícia. A matéria debatida cingia-se, essencialmente, à interpretação de cláusulas do contrato de fornecimento e/ou empreitada n. 1806/2008 (ID. 327133869 – fl. 41) e à análise da aplicação da exceção do contrato não cumprido, questões de natureza eminentemente jurídica e passíveis de solução com base na documentação já acostada aos autos.

As correspondências eletrônicas juntadas ao processo são especialmente esclarecedoras e constituem prova documental robusta dos fatos narrados na petição inicial. Em mensagem datada de 26 de janeiro de 2009, enviada por Éder Araújo (SADIA) a Maurício Boareto (SIKA), há solicitação urgente de programação para execução dos serviços pendentes no frigorífico, revelando que ainda havia etapas inacabadas, com necessidade de reaplicações nas paredes. No mesmo dia, Maurício Boareto responde informando ter obtido aprovação da gerência para o envio do material necessário à conclusão do acabamento, reconhecendo, de forma expressa, a necessidade de correções nos serviços já executados.

Ademais, em e-mail de 12 de março de 2009, Denis Ohara (SADIA) comunica que apenas 50% do valor contratado seria liberado, condicionando o pagamento do restante à efetiva conclusão dos serviços. Tal informação reforça que o pagamento do saldo estava claramente vinculado à realização dos reparos pendentes “parede defeituosa” citada no e-mail de 25 de março de 2009 (ID. 327133869 -fl. 63).

Tais correspondências evidenciam, de forma inequívoca: (i) a existência de vícios reconhecidos pelas requeridas na execução dos serviços contratados; (ii) a atuação ativa das requeridas nas tratativas voltadas à correção dos defeitos; (iii) o compromisso assumido pela SIKA quanto ao fornecimento de materiais adicionais para os reparos; (iv) a vinculação do pagamento do saldo remanescente à conclusão dessas correções; e (v) a inexecução, de fato, dos serviços de reparo prometidos.

Ressalte-se, ainda, que o tempo decorrido desde a execução da obra, mais de 16 anos, tornaria a prova pericial de difícil ou mesmo impossível realização, considerando as prováveis alterações ocorridas no local, seja por desgaste natural, seja por intervenções posteriores. Essa circunstância corrobora o acerto da decisão que julgou antecipadamente o mérito, com base na prova documental já existente.

Por fim, vale destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide quando o juiz entender que a causa está suficientemente instruída, sendo desnecessária a produção de novas provas.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA
. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento. Precedentes. Agravo interno provido
.” (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023). (grifo nosso)

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o magistrado, destinatário final da prova, conclui pela desnecessidade de produção de prova pericial, por entender que os elementos constantes dos autos são suficientes para a formação de sua convicção.

Rejeito
, a preliminar de cerceamento de defesa.

Da preliminar de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário

A apelante sustenta a nulidade do processo por ausência de citação da empresa
GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP
, que seria litisconsorte passivo necessário por ter sido a responsável pela execução da obra.

A preliminar
não merece acolhimento
. Conforme bem destacado na sentença recorrida, restou amplamente demonstrada a impossibilidade absoluta de citação da empresa GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP, após mais de 16 anos de tramitação processual e inúmeras tentativas frustradas de localização da empresa, constatando-se que ela encerrou suas atividades e seus sócios faleceram.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, como reconhecido na sentença, aplica-se o disposto no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade solidária de todos os fornecedores que participaram da cadeia de fornecimento do produto ou serviço. Assim, a ausência de citação de um dos fornecedores não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais, que respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Com efeito,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANO MORAL –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DA CONCESSIONÁRIA
– RECURSO DESPROVIDO.
A tese de que apenas fabrica o automóvel pela ideia de que a comerciante-ré revende e negocia os seus produtos fabricados, com ideia de agirem de forma independente, não afasta a responsabilidade civil da fabricante no caso, à luz da regra do art. 34 do CDC
.”

(TJ-MT - AC: 10011472020208110080, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 23/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2023). (grifo nosso)

Nesse contexto, a impossibilidade de citação da empresa GAZAVE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP não acarreta a nulidade do processo em relação às demais requeridas, que respondem solidariamente pelos danos causados à consumidora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do exposto,
rejeito,
a preliminar de nulidade por ausência de citação de litisconsorte passivo necessário.

Superadas as questões preliminares, passo à análise
do mérito recursal,
que versa essencialmente sobre três pontos:
(i)
a responsabilidade solidária entre as requeridas;
(ii)
a aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido;
(iii)
do pagamento do débito e
(iv)
a ocorrência de danos morais indenizáveis.

A apelante, Sika S/A, sustenta que figurou na relação contratual apenas como fornecedora de insumos/materiais, não podendo ser responsabilizada solidariamente com as demais requeridas pelos vícios na execução da obra. Argumenta que sua obrigação limitava-se ao fornecimento dos produtos, sendo a execução e aplicação responsabilidade exclusiva das demais empresas contratadas.

O argumento
não merece acolhimento
.

Isso porque a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se inequivocamente como
relação de consumo
, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme corretamente reconhecido na sentença recorrida.

O artigo 3º do CDC define fornecedor como:
"toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços".
A apelante enquadra-se perfeitamente nesse conceito, pois forneceu produtos químicos específicos para a execução da obra contratada pela apelada.

Por sua vez, o artigo 7º, parágrafo único, do CDC estabelece expressamente que:
"tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo".
Trata-se da consagração da
responsabilidade solidária entre todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço
, independentemente da divisão interna de atribuições entre eles.

No caso concreto, as correspondências eletrônicas juntadas aos autos demonstram de forma inequívoca a participação ativa da apelante nas tratativas para correção dos defeitos constatados na obra. O e-mail de 23 de janeiro de 2009, enviado por Maurício Boareto (representante da SIKA) a Éder Araújo (representante da SADIA), evidencia que a apelante reconheceu expressamente a necessidade de reparos e comprometeu-se a fornecer materiais adicionais para tal finalidade. Essa conduta revela que a apelante não se limitou a fornecer materiais, mas também participou ativamente do acompanhamento da obra, assumindo responsabilidade pelos resultados obtidos.

Ademais, o contrato firmado entre as partes (Contrato de Fornecimento e Empreitada nº 1806/2008 – Id. 327133869 – fls. 139/145) não estabelece uma separação estanque de responsabilidades que afaste a solidariedade entre as contratadas. Ao contrário, a estrutura contratual demonstra que as empresas foram contratadas de forma conjunta para a realização de um objetivo comum: a reforma e adaptação interna do matadouro na área da desossa, embalagem e pesagem, circulação, lavador de bandejas, embalagem secundária e corte de carcaça na unidade da Sadia em Várzea Grande/MT.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nas relações de consumo, todos os fornecedores que participam da cadeia de fornecimento do produto ou serviço respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR
. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE PRODUTOS OU SERVIÇOS. PRINCÍPIO DA APARÊNCIA. BOA-FÉ. LEALDADE. CONFIANÇA. SEGURANÇA JURÍDICA
. ATROPELAMENTO DURANTE A ENTREGA DO PRODUTO CAUSANDO A MORTE DO CONSUMIDOR. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE A ENTREGADORA DO BOTIJÃO DE GÁS E A FABRICANTE. PENSÃO MENSAL POR MORTE. EMBARGOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. NÃO SUSPENSÃO NEM INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO.
1. No âmbito do direito consumerista, a teoria do risco estabelece que a base da responsabilidade civil do fornecedor fundamenta-se na existência da relação jurídica de consumo, não importando ser a relação contratual (responsabilidade contratual) ou o fato ilícito (responsabilidade extracontratual).
2. É objetiva a responsabilidade do fornecedor (fabricante, o produtor, o construtor e o importador) na hipótese de defeito na prestação do serviço, e, desde que demonstrado o nexo causal entre o defeito do serviço e o acidente de consumo ou fato do serviço, nascerá o dever reparatório, cuja isenção apenas será possível nos casos em que constatada a culpa exclusiva do consumidor ou uma das causas excludentes de responsabilidade genérica - força maior ou caso fortuito externo.
3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação.

4. A boa-fé nos contratos, a lealdade nas relações sociais e a confiança que devem inspirar as declarações de vontade e os comportamentos fundamentam a proteção a uma situação aparente, tomada como verdadeira, a fim de imprimir segurança nas relações jurídicas (Princípio da Aparência).
(...)” (STJ - REsp: 1358513 RS 2012/0264861-3, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020). (grifo nosso)

Portanto, não há como acolher o pedido de afastamento da responsabilidade solidária da apelante, que participou ativamente da cadeia de fornecimento do produto e serviço contratado pela apelada, respondendo solidariamente pelos danos causados, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A Sadia reteve o pagamento de 50% do valor da duplicata (que correspondia ao material da SIKA) devido ao vício na obra. Para a Sadia, a retenção é legítima com base na
Exceptio non adimpleti contractus
(Art. 476 do CC), pois a obra não estava concluída em conformidade.

Por sua vez, a apelante, Sika, defende que a retenção é indevida, pois sua obrigação (entregar os materiais) foi
integralmente honrada e o problema de aplicação era alheio à sua responsabilidade como mera fornecedora.

O argumento não prospera. O artigo 476 do Código Civil consagra a exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus) ao estabelecer que:
“nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.
Trata-se de princípio fundamental dos contratos sinalagmáticos, segundo o qual a parte não pode exigir o cumprimento da obrigação do outro contratante sem que tenha cumprido a sua própria obrigação.

No caso em análise, as correspondências eletrônicas juntadas aos autos (Id. 327133869 fls. 75 em diante), demonstram intensa comunicação entre SIKA, Masterpiso e Elite Construções (contratada da Sadia) sobre a necessidade de
reaplicação das paredes da desossa
devido a problemas, o que formam um conjunto probatório robusto que demonstra, de forma inequívoca, que a obra não foi concluída adequadamente, apresentando defeitos nas paredes que comprometiam sua qualidade e funcionalidade.

A própria apelante reconheceu expressamente a necessidade de correções, comprometendo-se a fornecer materiais adicionais para os reparos, que, no entanto, não foram realizados a contento.

O contrato aqui discutido trata-se de uma unidade indissolúvel de
"fornecimento e empreitada"
(sinalagmático), a retenção do pagamento é legítima até que o defeito seja sanado e os e-mails trocados entre a Sika e a Sadia demonstram as discussões sobre a solução e agendamento dos reparos, sugerindo que o problema era conhecido e ativo no período em que a duplicata venceu e foi protestada (Id. 327133869 – fl. 249).

Cumpre destacar que, em contratos de empreitada, o adimplemento contratual não se configura pela mera entrega formal da obra, mas pela sua entrega em condições adequadas de uso e funcionalidade, conforme as especificações técnicas e padrões de qualidade contratados. No caso em tela, os defeitos constatados nas paredes (ondulações e imperfeições) comprometiam a qualidade e funcionalidade do revestimento aplicado, caracterizando inadimplemento contratual.

Nesse sentido, é o julgado do Eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
Constatado o atraso na entrega da obra, caracterizado está o descumprimento do contrato por parte das construtoras e incorporadoras demandadas, como promitentes vendedoras, o que justifica a resolução contratual e a devolução integral dos valores pagos pelo consumidor demandante, como promitente comprador, incluindo-se a restituição a comissão de corretagem por ele quitada e ficando impossibilitada a retenção parcial
. O caso fortuito interno deixa de eximir a responsabilidade das construtoras pelo atraso na entrega da obra, fato incontroverso. Justifica-se a condenação das construtoras ao pagamento da cláusula penal de dois por cento sobre as parcelas adimplidas, invertida, em atenção a precedente de natureza vinculante. É inviável a pretendida substituição do IGP-M, como índice alternativa e expressamente previsto no contrato, pelo INCC-M ou pelo IPCA, porque isso pressupunha que as construtoras demandadas e ora apelantes indicassem o resultado econômico da adoção de cada um desses índices, ônus por elas desatendido. Em se tratando de responsabilidade civil contratual, os juros de mora de um por cento ao mês contam-se a partir da citação. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 51274608520218210001, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Carlos Cini Marchionatti, Julgado em: 28-08-2024)”. (TJ-RS - Apelação: 51274608520218210001 PORTO ALEGRE, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 28/08/2024, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 30/08/2024)

Diante disso, correta a conclusão da sentença recorrida quanto à aplicabilidade da exceção do contrato não cumprido e à consequente inexigibilidade do débito cobrado pela apelante.

Outrossim, a apelante sustenta a legitimidade da duplicata protestada, argumentando que o débito era exigível e que o protesto constituiu exercício regular de direito, o que também não assiste razão.

De fato, a duplicata é título causal, cuja validade depende da efetiva prestação do serviço ou entrega da mercadoria que lhe dá causa. No caso em análise, conforme já demonstrado, a obra não foi concluída adequadamente, apresentando defeitos que comprometiam sua qualidade e funcionalidade, o que caracteriza inadimplemento contratual. Embora, tenha havido a entrega formal dos materiais, a obra não foi concluída satisfatoriamente, o que afeta a causa subjacente à
emissão da duplicata.

Ademais, conforme já demonstrado, o pagamento do saldo remanescente do contrato estava condicionado à conclusão satisfatória dos reparos necessários, condição que não foi cumprida pela apelante e demais contratadas. Assim, a duplicata protestada carecia de exigibilidade, tornando o protesto indevido.

Nesse tocante, a apelante Sika S/A, alega que a apelada Sadia S/A, teria efetuado o pagamento do débito em 09/11/2009,

Duplicata nº 502338, no valor de R$ 84.852,91, motivo pelo qual a dívida havia sido quitada, tornando a ação sem objeto, impondo-se a improcedência dos pedidos.

A SIKA S.A., em sua manifestação processual, por meio da reconvenção e da impugnação sustentou, de forma detalhada, a tese de quitação integral do débito discutido nos autos.

Inicialmente, alegou que a Reconvinda, Sadia S.A., teria efetuado o pagamento da dívida por meio de dois depósitos bancários distintos: o primeiro, em
30 de março de 2009
, no valor de R$ 84.852,91 (oitenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e noventa e um centavos no ID. 327133871 - Pág; e o segundo, em
9 de novembro de 2009
, igualmente no valor de R$ 84.852,91 (ID. 327133871 - Pág. 217).

Aduziu que, somados, tais pagamentos totalizam R$ 169.705,82 (cento e sessenta e nove mil, setecentos e cinco reais e oitenta e dois centavos), o que corresponderia à integralidade do valor da duplicata discutida nos autos, de modo que a própria autora teria reconhecido o débito e procedido à sua quitação.

A SIKA acrescentou, ainda, que os documentos por ela consultados demonstram a efetiva liquidação do título representativo do débito, a Duplicata nº DP 502338. Referido documento, extraído de sistema bancário, indica lançamento de liquidação no valor de R$ 84.852,91, com data do documento de 9/11/2009.

Com base nessa alegação e na documentação apresentada, a SIKA sustentou que a ação ajuizada pela SADIA, Ação Declaratória de Inexistência de Débito, seria desprovida de justa causa, razão pela qual pleiteou o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora.

Segundo a SIKA, ao propor demanda visando declarar a inexistência de dívida que já teria sido confessada e quitada pela própria parte autora, a SADIA estaria tentando enriquecer-se ilicitamente às custas da ré, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da lealdade processual.

Por sua vez, a SADIA, ao se manifestar sobre os documentos de pagamento juntados pela ré (fls. 311/318), contestou a alegação de quitação. Argumentou que os referidos comprovantes são unilaterais e, por si sós, não demonstram o reconhecimento da dívida nem implicam a extinção do objeto litigioso. Reiterou, ainda, que a obra objeto do contrato permanecia inacabada e apresentava defeitos, notadamente ondulações, circunstâncias que, segundo sua tese, justificariam a retenção parcial do pagamento até a devida correção dos vícios.

Ocorre que o pagamento do débito foi realizado após o ajuizamento da ação, ocorrido em
30 de junho de 2009
, o que não implica no reconhecimento da legitimidade da cobrança, podendo configurar mera estratégia para evitar maiores prejuízos decorrentes da manutenção do protesto. Ademais, o pagamento não afasta o direito à indenização pelos danos morais já sofridos em decorrência do protesto indevido.

Por fim, a apelante alega que não há danos morais a serem indenizados, pois o protesto foi legítimo e o nome da apelada foi excluído dos cadastros de restrição após o pagamento do débito. Sustenta ainda que a apelada possui outros protestos registrados em seu nome, o que evidenciaria que eventual constrangimento ou abalo à imagem não decorreu do ato da apelante.

Conforme já demonstrado, o protesto da duplicata foi indevido, caracterizando ato ilícito passível de indenização por danos morais. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o protesto indevido de título gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação do prejuízo, inclusive para pessoas jurídicas. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS. NEGATIVAÇÃO INCABÍVEL. ÔNUS DA PROVA. INTERVENÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURAÇÃO. EXTENSÃO. INDENIZAÇÃO. VALOR. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. O Tribunal de origem formou sua convicção à luz do acervo probatório dos autos fundamentando os motivos que levaram à condenação, de forma que a intervenção desta Corte quanto à satisfação do ônus probatório e quanto à valoração das provas encontra óbice na Súmula nº 7/STJ. 2. O aresto atacado encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que,
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
.
3. Rever a conclusão alcançada pelo acórdão recorrido - extensão e configuração dos danos materiais e morais - demandaria o reexame dos fatos e das provas presentes no processo, o que é incabível na estreita via do especial, tendo em vista o que dispõe a Súmula nº 7/STJ. 4. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula nº 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso
. 5. A indenização por danos morais fixada no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) não destoa dos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos. 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial.” (AgInt no AREsp 2886013 / RO, 3a T., rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 01/09/2025, DJEN 05/09/2025). (grifo nosso)

No caso concreto, a apelada, empresa de grande porte no setor alimentício, teve seu nome protestado indevidamente, o que certamente acarretou prejuízos à sua imagem e credibilidade perante fornecedores, clientes e instituições financeiras. Trata-se de dano moral presumido, que dispensa comprovação específica.

O fato de a apelada possuir outros protestos registrados em seu nome não afasta a responsabilidade da apelante pelo dano moral causado pelo protesto indevido. Cada protesto indevido constitui ato ilícito autônomo, passível de indenização independentemente da existência de outros protestos. Ademais, não há nos autos prova de que os demais protestos mencionados pela apelante sejam anteriores ao protesto objeto da presente demanda ou que sejam igualmente indevidos.

Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, ao tempo da demanda, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Considerando o porte econômico das partes, a gravidade da conduta da apelante e a repercussão do dano, não há razão para redução do valor arbitrado.

A apelante requer, subsidiariamente, a redução dos honorários advocatícios de sucumbência para o mínimo legal de 10% do valor do proveito econômico obtido.

O pedido não merece acolhimento. Os honorários advocatícios foram fixados na sentença em percentuais razoáveis, observando os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil: 10% sobre o valor da causa (R$ 8.497,54) referente à obrigação de fazer/declaratória, 15% sobre o valor da condenação por danos morais (R$ 4.500,00) e 10% sobre o valor do pedido contraposto (R$ 8.497,54).

Considerando o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço (mais de 16 anos de tramitação), os percentuais fixados mostram-se adequados e proporcionais, não havendo razão para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por SIKA S.A., rejeito as preliminares suscitadas e lhe-
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026